Tribunal: CARF
Processo: 10240.721369/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721369/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.552 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
VALESKA ALINE MARIA PEREIRA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude,
a multa de oficio deve ser aplicada com o percentual de 75%. Nos termos da
Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao
contraditório e da a ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa de ofício seja reduzida ao patamar de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721369/2012-22
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 01-26.521,
proferido pela 1a Turma da DRJ em Belém que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 0352, relativo(s)
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, ano(s)calendário 2009, com crédito total apurado no valor
de R$ 353.142,26, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até
11/2012.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de folhas 5572.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): (i) Omissão de receitas de prestação de serviços; e (ii)
Receita escriturada e não declarada.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 150%.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 11/12/2012 (fls. 4, 21, 35 e 43)
e apresentou sua impugnação em 10/01/2013 (fls. 704-705 e 785-793), na qual alegou em síntese
que:
1. Do cerceamento do direito constitucional da ampla defesa e do
contraditório por falta de notificação/intimação ao contribuinte da
existência de procedimento administrativo fiscal.
[...] as pessoas que receberam as correspondências destinadas à
impugnante, não tinham qualquer vínculo com ela, sendo funcionárias de
outros locatários do prédio. Vê-se do Termo de Início de Procedimento
Fiscal que a impugnante estava sediada na Rua Júlio de Castilho, 269,
SALA 203. E não em qualquer outra sala.
[...] o Superior Tribunal de Justiça, [...] assim decidiu "(...) o termo de
recebimento assinado por pessoa diversa do contribuinte/infrator, o que
não invalida a intimação, visto que pode ser entregue ao interessado, seu
representante legal, preposto ou empregado".
[...] as pessoas que supostamente teriam recebido as correspondências
não se amoldam a nenhuma dessas figuras jurídicas.
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

[...] a alegação de que o contribuinte teria tomado ciência de atos
administrativos, praticados por auditores-fiscais da Receita Federal do
Brasil lotados na Delegacia da Receita Federal em Porto Velho, que lhe
era desfavorável, por via postal, não prospera quer pelos argumentos já
apontados; quer pela própria fundamentação explicitada pelos agentes
públicos no item 15 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal que
embasa a lavratura dos referidos Autos de Infração, o qual passo a
transcrever: "15 Em 14/09/2012, recebemos dos CORREIOS os
envelopes fechados contendo o Termo de Início de Procedimento Fiscal
lavrado em 02/02/2012, o Termo de Intimação 01/2012, o Termo de
Reintimação 01/2012, e o Termo de Reintimação 02/2012, antes
encaminhados ao domicílio fiscal da empresa fiscalizada".
[...] não tomou conhecimento da existência de quaisquer procedimentos
da fiscalização contra si. [...]
2. Do direito a denúncia espontânea.
[...] não há que se falar em perda de espontaneidade, visto que o Decreto
70.235/72 dispõe que o início do procedimento exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente
de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas (art. 7o ,
§ I o ) . Mas aqui se trata de lançamento regularmente notificado ao
sujeito passivo consoante artigo 145 do Código Tributário Nacional.
[..] o lançamento dos referidos créditos tributários longe estão de
atenderem aos requisitos e às formalidades previstos na legislação
tributária federal.
De sorte que deve ser restabelecido o direito à denúncia espontânea da
impugnante.
3. Do "Bis In Idem"
[...] uma vez de posse das notas fiscais fornecidas pelos tomadores de
serviços e, posteriormente, confirmadas pela impugnante, os auditores-
fiscais efetuaram uma conta aritmética chegando ao faturamento de R$
1.558.844,89 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sobre esse valor foi
aplicada a alíquota de 3% (três por cento) cujo resultado da COFINS foi
de R$ 46.765,35 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
trinta e cinco centavos), sem levar em conta as retenções realizadas pelas
fontes pagadoras que totalizaram R$ 22.585,92 (vinte e dois mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
Tais retenções totalizaram a importância de R$ 55.184,10 (cinqüenta e
cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos) e, portanto,
deveriam ser computadas quando do lançamento dos referidos tributos,
visto que configuram cobrança indevida.
[...]
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

O pleito foi analisado pela r. DRJ em Belém e julgou parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. As garantias do contraditório e
da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase
litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim
exija.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado
da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido
prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. É válida a ciência da intimação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal, o preposto ou o empregado do destinatário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. ÓRGÃO PÚBLICO. As retenções de imposto e
contribuições sobre pagamento efetuado por órgão público devem ser
consideradas como antecipações do que é devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. ÓRGÃO PÚBLICO. As retenções de imposto e
contribuições sobre pagamento efetuado por órgão público devem ser
consideradas como antecipações do que é devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. ÓRGÃO PÚBLICO. As retenções de imposto e
contribuições sobre pagamento efetuado por órgão público devem ser
consideradas como antecipações do que é devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.:
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho no
qual reitera os fundamentos de sua impugnação, além de informar que parte dos débitos
incluídos no auto de infração estariam parcelados. A Recorrente acrescenta ainda aos
fundamentos já lançados a contestação quanto à qualificação da multa, uma vez que não teria
havido sonegação.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.
Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da notificação, pois esta teria sido
recebida por terceiros estranhos a pessoa jurídica. Extrai-se dos autos, entretanto, que os
documentos foram recebidos na recepção do local onde é localizado o estabelecimento da da
Recorrente, conforme atestado às fls. 665:
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Neste sentido, a inteligência da Súmula CARF n. 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão
no 104-20408, de 26/01/2005 Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003 Acórdão no 108-07562, de
16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-
08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no
201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
Verifica-se, portanto, a validade da intimação realizada.
Ademais, ainda que se cogitasse da eventual nulidade, verifica-se que no caso
concreto não houve qualquer prejuízo à Recorrente que apresentou todos os documentos
solicitados, que foram considerados pela autoridade fiscalizadora. Nesse sentido bem observado
pelo r. acórdão recorrido:
Quanto à existência do procedimento fiscal importa relatar que seria até
despíciendo avaliar a validade da citação, por via postal, no endereço do
contribuinte, do Termo de Início da Ação Fiscal, pois aquele existiu para
todos os efeitos. É que a titular da recorrente, Sra VALESKA ALINE
MARIA PEREIRA, tomou ciência pessoal da existência do procedimento
fiscal em 26/09/2012, conforme se constata pelo Termo de Solicitação de
Esclarecimentos (fls. 301-302).
Tanto é que, em 15/10/2012, a recorrente apresentou notas fiscais e
ainda solicitou prazo para apresentar a documentação solicitada na
ação fiscal (fls. 304-305).
Assim, entendo deva ser afastada a preliminar suscitada.
Em relação ao restabelecimento da espontaneidade, o art. 138 do CTN é claro ao
afirmar que se perde a espontaneidade com o início da fiscalização:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
A questão foi regulamentada pelo art. 7 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no
3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e
II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
É importante ainda acrescentar ao cenário normativo, por sua relevância, a Súmula
CARF n. 75:
Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias
aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no
decurso desse prazo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 105-16.359, de 28/03/2007 Acórdão
no 01-06.056, de 10/11/2008 Acórdão no 02-02.844, de 16/10/2007
Acórdão no 9101-00.020, de 09/03/2009 Acórdão no 102-49.425, de
16/12/2008.
No presente caso, não se verificam as condições estabelecidas para a restituição da
espontaneidade. Ainda mais considerando a validade da citação, conforme registrado no acórdão
recorrido e também sendo o posicionamento deste julgador.
Assim, entendo devam ser afastadas as alegações.
Mérito
No mérito, a Recorrente afirma que parcela dos débitos discutidos nesse processo
encontram-se parcelados:
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Embora a questão não houvesse sido alegada na Impugnação, trata-se de questão que
deve ser considerada. Assim, considerando que o parcelamento implica confissão de dívida, “per
se” executável, entendo que os valores ali incluídos, caso efetivamente coincidam com os
cobrados nesse processo, devem ser excluídos pela unidade de preparo quando da liquidação do
acórdão.
Em relação à multa, inova também a Recorrente ao buscar desqualificar seu
agravamento. Ocorre que no presente caso, a multa foi agravada por supostamente existência de
sonegação, conforme termo de verificação fiscal:

Não se pode agravar uma multa com base em indício de sonegação, devendo a
fiscalização demonstrá-la efetivamente. Além disso, verifica-se, entretanto, que o indício de
sonegação em verdade é a omissão de receitas! É importante lembrar que a omissão de receitas
não é suficiente nem mesmo para configurar o dolo, nos termos da Súmula CARF 14, quem dirá
para a configuração de sonegação:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de
10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Assim, é necessário o afastamento da multa agravada no caso concreto.
Vale notar que a unidade de preparo deve promover o abatimento dos valores já
incluídos no parcelamento caso efetivamente coincidam com os cobrados nesse processo,
quando da liquidação do acórdão.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para que a multa seja reduzida ao patamar de 75%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721369/2012-22

Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital